Tribunal: TJES
Processo: 5016604-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016604-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JUSTINA INES VIDOR FURLIN

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. LIMITES CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, determinando a continuidade de serviços de home care em favor de Justina Inês Vidor Furlin, incluindo a manutenção de técnico de enfermagem 24 horas, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o quadro clínico da agravada justifica a necessidade de internação domiciliar na modalidade de home care;
(ii) examinar a existência de previsão contratual para a cobertura do serviço de home care na modalidade de assistência domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço de home care pode ser imposto ao plano de saúde apenas quando se tratar de internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar, conforme entendimento do STJ.

Os laudos médicos indicam a necessidade de multiplus atendimentos, para a qual inexiste previsão contratual entre as partes, mas não comprovam a indispensabilidade de internação domiciliar, justificando a análise detalhada do caso por perícia técnica.

A Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA e a RN-ANS nº 465/2021 estabelecem distinção entre as modalidades de prestação do serviço de home care, quais sejam a internação domiciliar e a assistência domiciliar, sendo esta última caracterizada por cuidados de menor complexidade.

A manutenção da decisão recorrida, sem comprovação adequada, poderia causar desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato de plano de saúde.

Não há, nos autos, laudos técnicos que, de forma inequívoca, recomendem a prestação do serviço de home care na modalidade de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar. Além disso, inexiste previsão contratual entre as partes que contemple a prestação do serviço de home care na modalidade de assistência domiciliar, elemento essencial para a viabilização desse atendimento, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, mostra-se necessária a suspensão dos efeitos da decisão até a conclusão da instrução probatória, de modo a preservar a segurança jurídica e evitar potenciais prejuízos às partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O serviço de home care na modalidade de internação domiciliar deve ser custeado pelo plano de saúde apenas quando se destinar a substituir a internação hospitalar e houver determinação médica expressa, independentemente da existência de cláusula contratual. Por outro lado, na modalidade de assistência domiciliar, a prestação do serviço de home care exige previsão contratual específica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão que impõe obrigação de fazer com base em tutela de urgência deve observar requisitos legais e evitar desequilíbrios contratuais desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; Resolução RDC nº 11/2006 da ANVISA; RN-ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1599436, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 2.017.759/MS, rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp nº 2.031.638/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto por
Unimed
Norte Capixaba -
Cooperativa
de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (id 10470801), que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
c/
c

reparação de danos e pedido de tutela de urgência
” movida por
Justina Inês Vidor Furlin,
representada por seu curador e filho, Fábio Furlin,
deferiu
parcialmente
a tutela de urgência
para determinar (a) que a agravante continue a fornecer a estrutura de atendimento em
home care
à agravada, e (b) mantenha a prestação dos serviços de fisioterapia motora e respiratória (5 vezes por semana), fonoaudiologia (pelo menos 3 vezes por semana), nutrição (mensalmente), enfermagem (semanalmente), acompanhamento médico mensal e técnico de enfermagem 24 horas por dia, impondo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que:
a)
em outubro de 2022 a agravada sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), o que resultou em sérias limitações motoras e dificuldades de deglutição, exigindo cuidados médicos continuados, momento em que a agravante forneceu o serviço de
home care
à agravada na modalidade de internação domiciliar;
b
)
em 04.09.2024 a agravada foi informada do encerramento dos serviços de oferta de materiais, medicamentos, dieta enteral e atendimentos diários de técnico de enfermagem, o que ocorreria a partir de 01.10.2024 mediante alegação de que o quadro clínico da paciente havia evoluído para baixa complexidade e, portanto, não justificava mais a cobertura integral do atendimento em
home care,
afirmando a agravada ;
c)
em 25.09.2024 a recorrida foi internada devido a um quadro de pneumonia, situação que ela atribui à interrupção dos cuidados domiciliares;
d)
a agravada, então, ajuizou ação pleiteando o restabelecimento completo dos serviços de
home care
, sob o argumento de que a falta de cuidados teria agravado sua condição, sendo o pedido deferido liminarmente;
e
)
a decisão recorrida impõe um custo excessivo à operadora de saúde sem o devido suporte técnico e contratual, o que prejudica o equilíbrio econômico do contrato e afeta sua sustentabilidade;
f)
o contrato de prestação de serviços exclui a cobertura de atendimento domiciliar em regime contínuo e a presença ininterrupta de técnico de enfermagem, conforme previsão específica das cláusulas contratuais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada.

Verifico tratar-se de recurso cabível, à luz do art. 1.015, I, do CPC/2015. Destarte, considero atendidos os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC/2015, daí porque defiro o processamento do presente agravo de instrumento.

A controvérsia suscitada nos presentes autos e submetida a esta instância recursal limita-se à análise acerca da existência de cobertura contratual e à verificação da presença de elementos probatórios que comprovem a indispensabilidade do serviço de
home care
pleiteado pel
a
agravad
a
.

Consta dos autos que a agravada, de 68 anos, foi diagnosticada com acidente vascular encefálico hemorrágico no hemisfério cerebral esquerdo. Diante do quadro existente, o médico emitiu o laudo (id externo 51468897) explicando sobre a necessidade da recorrida de receber o serviço de assistência domiciliar contínua e especializada, incluindo aplicação regular de medicamentos injetáveis (insulina e enoxaparina), administração de medicamentos e dieta via gastrostomia (GTT), além de higiene pessoal como banho no leito e troca de fraldas. Também requer cuidados multidisciplinares, com suporte de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional para reabilitação cardiopulmonar e musculoesquelética, recuperação da alimentação oral e funções cognitivas, conforme plano terapêutico proposto. Afirma o profissional que a assistência domiciliar é indispensável, dada sua total dependência para atividades diárias, visando evitar complicações secundárias, como infecções recorrentes e risco de novos AVCs, os quais poderiam comprometer gravemente sua recuperação e, inclusive, resultar em óbito.

Para embasar suas alegações, a agravada anexou ao feito sua carteira do plano de saúde (id 51468876 fl.8), laudos médicos (ids 51468883; 51469507; 51468901; 51468897; 51468895); documentos referentes as internações ocorridas (ids 51468885; 51468891); relatório produzido pela Unimed, comunicando a retirada do serviço de
home care
antes oferecido à agravada (id 51468889).

Desde logo, cumpre esclarecer que a cognição a ser exercida nesta instância ad quem deve observar as mesmas limitações impostas ao Juízo a quo, restringindo-se à verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pela instância primeva, sem adentrar no mérito da demanda originária deste recurso.

Observo que no presente caso, faz-se necessária a
distinção
entre internação domiciliar e assistência domiciliar como modalidades de atenção domiciliar no serviço de
home care
. A
Internação

Domiciliar
consiste no conjunto de atividades realizadas no domicílio, caracterizadas pela assistência integral a pacientes que apresentam quadro clínico de maior complexidade e necessitam de suporte tecnológico especializado. No caso da
Assistência Domiciliar,
esta se caracteriza por cuidados ambulatoriais, planejados e contínuos no domicílio do paciente revelando-se mais abrangente do que a internação domiciliar (RDC nº 11/2006, da ANVISA e arts. 4º, II e III, e 13 da RN-ANS nº 465/2021).

No caso em análise, os laudos médicos apresentados, embora recomendem diversos tratamentos indispensáveis à recuperação e aos cuidados da agravada,
não evidenciam a imprescindibilidade do atendimento domiciliar na modalidade de internação,
muito embora o pedido formulado na petição inicial – inclusive requerendo a presença contínua de técnico de enfermagem por 24 horas – limite-se a solicitar internação domiciliar.

Verifica-se que, em outubro de 2022, quando o serviço de home care foi inicialmente disponibilizado à agravada, a modalidade concedida foi a de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar à qual a paciente estava submetida naquele momento. Todavia, conforme os laudos médicos e o relatório fisioterápico colacionado aos autos, a agravada parece não mais apresentar quadro que justifique a continuidade de internação hospitalar. As evidências, ao contrário, sugerem que a paciente necessita de cuidados residenciais que poderiam ser desenvolvidos por profissional cuidador.

Passo a transcrever trechos dos laudos colacionados pela agravada:

1 - Laudo médico de id externo 51468897 - (...) é de suma relevância a manutenção da
assistência domiciliar,
em sua plenitude,
visto a total dependência para realização de atividades diárias e cuidados de higiene/saúde,
a fim de evitar potenciais complicações secundarias do quadro vigente, entre as quais, infecções recorrentes (pulmonares e urinárias), além de novos acidentes vasculares cerebrais, comprometendo a convalescença do paciente, inclusive com risco de morte.

2 – laudo médico de id externo 51468895 - (...) Necessita ser assistida por Equipe Multidisciplinar em Sistema de Home Care.

3 – laudo fisioterapeuta de id 51468901 - (...) concluímos que a paciente (...) encontra-se acamada,
totalmente dependente de terceiros para realização de suas funções, incapacidades de avd’s (atividades de vida diária)
, paciente complexa necessita de fisioterapia diária para diminuir efeitos deletérios da patologia, proporcionar conforto, aumento da qualidade de vida e principalmente atribuir maior funcionalidade possível para retorno de suas atividades do cotidiano.

Lado outro, vejamos a transcrição de trechos do relatório fornecido pela agravante (id externo 51468889):

De acordo com a avaliação realizada no mês de
abril de 2024, a paciente pontuava 5 pontos na Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), sendo classificada como baixa complexidade, necessitando somente de atendimentos pontuais
. No mês de
setembro de 2024, foi realizada nova avaliação
, utilizando a mesma Tabela NEAD, tendo em vista que esta é o referencial para os atendimentos domiciliares no Brasil, na qual a beneficiária
manteve a mesma pontuação
(5 pontos – baixa complexidade). Simultaneamente, foi realizada
nova avaliação por nossa auditoria médica, sendo verificado a desnecessidade de manutenção de técnico de enfermagem em razão de que os cuidados diários necessários à beneficiária são apenas àqueles relacionados à vida diária (higiene pessoal, alimentação, mudança de decúbito, administração de medicações, etc.) e devem ser realizados por um cuidado
r
,
nos termos da Resolução n. 11/2006 da ANVISA (...).

Resta claro que as afirmações que constam no relatório da agravante se coadunam com aquelas apresentadas nos laudos médicos acima indicados, demonstrando que a paciente não se encontra elegível clinicamente para a internação domiciliar (Resolução RDC nº 11/2006, da ANVISA e arts. 4º, II e III, e 13 da RN-ANS nº 465/202).

No julgamento do Recurso Especial nº 1599436 pelo Superior Tribunal de Justiça, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, enfatizou que a jurisprudência da Corte é pacífica ao reconhecer que o
home care
, quando se trata de internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar
, deve ser custeado pelos planos de saúde, mesmo na ausência de previsão contratual. Tal entendimento é sustentado pelas vantagens proporcionadas ao paciente em um ambiente domiciliar, além das vantagens financeiras para a operadora, dado que os custos dessa modalidade são inferiores aos de uma internação hospitalar. Todavia, acrescentou o Ministro que
este entendimento não se aplica aos casos de assistência domiciliar,
pois esta, ao contrário, se constitui como despesa adicional para as operadoras, visto que não se volta a substituir internação hospitalar. Em julgamento recente, a ministra Nancy Andrighi ratificou o entendimento da Corte afirmando que, segundo a jurisprudência do STJ, “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (
home care
) como alternativa à internação hospitalar” (REsp n.º 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Ao relatar o REsp n.º 2.031.638/SP, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, asseverou que, conforme os contratos, nem todos os pacientes que demandam cuidados especiais no domicílio atendem aos requisitos para concessão do serviço de home care, dada a pluralidade de situações peculiares existentes. Assim, “
nos casos em que a atenção domiciliar não se der em substituição à internação hospitalar, como nas hipóteses de serviços prestados por cuidadores de idosos, deve ser observada a previsão contratual ou a negociação entre as partes
” (AgInt no REsp n.º 2.031.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

No caso dos autos, verifico que a prestação do serviço de home care na modalidade de internação domiciliar não está prevista na cobertura contratual do plano de saúde firmado entre as partes. Contudo, ressalto que, ainda assim, tal serviço poderia ser concedido legalmente,
desde que a condição de saúde da agravada justificasse a internação domiciliar como substitutiva da internação hospitalar
, conforme o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, ao limitar minha análise à verificação dos requisitos legais para a concessão da liminar pelo Magistrado a quo, entendo ser prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a conclusão da instrução probatória, inclusive com a realização de perícia técnica que permita uma avaliação abrangente e precisa das necessidades clínicas e assistenciais da agravada. Ressalto, contudo, que os tratamentos essenciais para a manutenção da saúde da recorrida, considerando sua condição de paciente acamada, deverão ser prestados em conformidade com as disposições contratuais vigentes.

Com base nos fatos e documentos apresentados, e considerando a ausência de elementos nos autos que demonstrem, com a segurança necessária, a indispensabilidade do atendimento na modalidade
home care
, bem como a inexistência de previsão contratual específica para tal serviço na modalidade de assistência domiciliar, entendo que a manutenção da decisão de primeiro grau implicaria a imposição de encargos financeiros à agravante, capazes de ocasionar desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.

Julgo prejudicados os embargos de declaração (ID 11104321), considerando que o presente julgamento substitui integralmente a decisão anteriormente proferida.

Ante todo o exposto e respeitando os limites cognitivos desta instância revisora,
conheço do recurso para,
no mérito, a ele dar
provimento
, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.